Tribunal: TJDFT
Processo: 0719102-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva relacionada a cédula de crédito rural, declinou de ofício da competência para o foro do domicílio do Autor. Recorre o Autor, afirmando a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito, consoante art. 46 do CPC. É a suma dos fatos. Reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo, devendo os autos permanecer no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Comunique-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator